Tribunal: STF
Processo: AI 339185
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXTINÇÃO DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO COM BASE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
        Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
        Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
        Agravo desprovido.